Tribunal: TJES
Processo: 5013316-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013316-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAMON VAGO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013316-17.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
RAMON VAGO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA E INFORMAÇÃO REGULARMENTE LANÇADA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERSISTÊNCIA DA ANOTAÇÃO NO CRLV. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO PELA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO GRAVAME E EMISSÃO DO DOCUMENTO SEM CUSTOS AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU COBRANÇA DE TAXAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal restringe-se à definição acerca da responsabilidade pela exclusão da anotação de gravame de alienação fiduciária constante no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, após a quitação integral do financiamento e a regular comunicação da baixa pela instituição credora no sistema próprio. Questiona-se, ainda, a legalidade da exigência, pelo órgão de trânsito, de abertura de procedimento administrativo sujeito a custos para a emissão de novo documento livre de restrições.

2. O conjunto probatório evidencia, de forma segura, que o recorrido quitou integralmente o financiamento do veículo e que a instituição financeira procedeu à baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames em outubro de 2023. Não obstante, mesmo após a emissão de novo licenciamento, a anotação permaneceu indevidamente no CRLV, limitando o pleno exercício do direito de propriedade e a livre disposição do bem.

3. Restou igualmente demonstrado que o recorrido buscou a solução administrativa, sendo orientado pelo órgão recorrente a cumprir procedimento genérico previsto em manual interno, com exigência de providências e custos que extrapolam a simples atualização cadastral decorrente da informação de quitação já existente no sistema oficial.

4. A tese recursal sustenta que a responsabilidade pela baixa do gravame seria exclusiva da instituição financeira, cabendo ao proprietário, após a quitação, promover a chamada “desalienação” mediante procedimento próprio e oneroso. Tal argumento não se sustenta à luz do arcabouço normativo que rege a matéria e, sobretudo, à luz da própria lógica do sistema eletrônico de gravames.

5. A baixa do gravame é consequência direta da informação de quitação prestada pela instituição credora, não se exigindo iniciativa adicional do proprietário quando a comunicação já foi regularmente realizada. Ao órgão executivo de trânsito incumbe, a partir dessa informação, promover a atualização do registro e expedir o documento de licenciamento sem a anotação restritiva, de forma automática e sem custos adicionais, inexistindo respaldo para a imposição de etapas burocráticas ou cobranças ao cidadão.

6. A exigência de abertura de procedimento administrativo específico, com cobrança de taxas e até mesmo realização de vistoria, mostra-se dissociada da finalidade do ato pretendido, que se limita à correção de informação já superada no cadastro do veículo. Tal conduta afronta os princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade, impondo ao administrado ônus que não encontra amparo normativo e que decorre exclusivamente da inércia ou falha operacional do próprio órgão público.

7. A sentença recorrida reconheceu corretamente a omissão do órgão de trânsito e determinou a emissão gratuita e automática de novo CRLV sem a anotação do gravame, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, com fundamentação clara no sentido de que, ainda que houvesse equívoco meramente material quanto à referência normativa, a essência da decisão permanecia íntegra e correta, inclusive sob a regulamentação vigente à época dos fatos.

8. O recurso inominado limita-se, em essência, à rediscussão de matéria já amplamente analisada e decidida, sem trazer elemento novo capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem.

9. Diante de todo o contexto fático e jurídico delineado, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)